Tribunal: STF
Processo: HC 249271
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 924.051/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido afastou a alegação de insuficiência probatória a teor dos excertos abaixo (fls. 21-25): 



    "S A DE S foi condenado porque, em datas distintas do mês de janeiro de 2014, constrangeu F. P., menor de 14 anos, a praticar e a permitir que com ele fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Narrou a denúncia: “Como se apurou, S abusou sexualmente de F (05 anos), neto de sua companheira Rose, em duas ocasiões em que ficaram a sós. No dia 02 de janeiro de 2014, data do velório de um parente dos envolvidos, S levou F a sua casa, localizada na Avenida Umuarama, 188, nesta cidade. No local, o indiciado constrangeu a vítima a pegar no seu pênis e a masturbá-lo. S, também, acariciou e friccionou o pênis de Felipe. Após, S levou Felipe até a despensa, fechou a porta, tirou o short dele e esfregou seu pênis no ânus da vítima, que começou a chorar. S, então, deu um tapa em sua bunda e disse: 'Você mereceu'. Nessa ocasião, S ejaculou sobre o rosto e o tórax da vítima. Em outra data, F foi ao 'moto táxi' de sua avó Rose, onde o indiciado trabalha. Nessa oportunidade, S levou a vítima até a cozinha, fechou a porta, colocou um papelão no vidro para vedar a visibilidade, despiu F e passou a acariciar e friccionar seu pênis e só parou quando ele começou a chorar. Quando chegou em sua casa, por estar sentido dor, F pediu ajuda a sua mãe e informou-lhe sobre o ocorrido. Portanto, valendo-se de sua condição de companheiro da avó materna de Felipe e, por conta disso, da autoridade que tinha sobre ele, S o constrangeu a praticar e a permitir que com ele fossem praticados atos libidinosos.” 



    [...]



    Conforme relatório informativo às fls. 30/32 dos autos originários, a vítima foi atendida por nove vezes por psicóloga, juntamente com a genitora e o padrasto Gustavo, oportunidade em que se informou que a vítima “confirma o que constou no B.O 72/2014. Os relatos da genitora também conferem com o B.O em questão e com as Declarações da mesma fornecida em 27/06/2014 [...]”. 



    Em juízo, a vítima confirmou todos os fatos narrados na denúncia. Disse que S mexeu em seu pênis no mototáxi e na despensa. Disse que S fazia “xixi” (ejaculação). A genitora igualmente confirmou ter ouvido os fatos de seu filho, vítima. A psicóloga também disse ter ouvido a criança imputar abusos sexuais praticados por S. Acrescentou que a vítima dizia estar magoada e com raiva de S. Fato é, pois, que havia suporte probatório suficiente para embasar a condenação prolatada e a prova superveniente não é estreme de dúvidas a desconstituí-la." 



    Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    [...]



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente. Isso até mesmo porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: verifica-se que os depoimentos trazidos no processo bem como as análises realizadas sobre a pessoa de Gustavo Riquenhas colocam em dúvidas o suposto o autor bem como o próprio crime. Revelou-se que tudo pode ser uma triste confusão familiar. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente